Tribunal: TJDFT
Processo: 0043418-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DE QUATRO RÉUS MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. REGIME INICIAL. PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS. INAPLICABILIDADE. DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O crime previsto no inciso V do art. 1o da Lei 8.137/1990 se qualifica como formal e prescinde a constituição do crédito tributário para sua consumação. Não se insere dentre os crimes materiais (incisos I a IV do referido dispositivo), que se tipificam com o lançamento definitivo do crédito tributário (Súmula vinculante 24/STF).
2. Desnecessário que o réu tenha acesso aos autos de processo diverso, pois será julgado apenas com lastro nas provas colacionadas aos autos da ação penal que foi denunciado. 2.1. Não demonstrado qualquer prejuízo à parte a não disponibilização dos autos diversos.
3. Nos crimes de autoria coletiva, não se exige a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente à narrativa dos fatos delituosos a descrição do fato imputado, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. A prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
4. Comprovada a prática dos crimes denunciados, sobretudo em face dos depoimentos das testemunhas e dos laudos periciais. Condenação mantida. 4.1. Ao reverso, em relação ao recurso ministerial, a absolvição de corréus deve ser mantida quando não elementos que comprovem, com a certeza necessária, que eles aderiram às condutas criminosas do demais condenados. Evidenciado que se tratam de pessoas humildes que foram ludibriadas pelos reais integrantes do esquema criminoso.
5. Não configurado bis in idem entre os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
6. Se o acusado não revelou a trama criminosa às autoridades, não deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 16, parágrafo único, da Lei 8137/1990, muito embora permita o reconhecimento da atenuante da confissão, diante do compartilhamento de informações relevantes sobre sua participação no esquema.
7. Adequada a incidência da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Demonstrado que o valor da sonegação causou grave dano à coletividade em valor superior a cinco milhões de reais.
8. A fração de aumento referente à continuidade delitiva é fixada pela quantidade de crimes praticados e independe os requisitos favoráveis do acusado. 8. 1. A emissão de mais de duas mil notas fiscais inidôneas torna adequado o acréscimo de 2/3 (dois terços), máximo previsto na legislação.
9. O regime prisional guarda relação com o quantum da pena imposta.
10. Inviável a fixação da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação e permitindo a apuração do valor devido e o contraditório na execução fiscal.
11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e desprovidos.